Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-61.2016.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001749-61.2016.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des. EDSON DIAS REIS

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
Dr. Edson Dias Reis, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada)
]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. A 2ª VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), retificou seu voto para acompanhar o 1º vogal. (Participaram do Julgamento: Dr. Edson Dias Reis, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada)

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OPERADA.

NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, uma vez que, conforme verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, o quinquênio prescricional inicia-se após o término do processo administrativo.

O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001749-61.2016.8.11.0082, movida contra o Apelado (
TRANSPORTE JAO LTDA)
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II Código de Processo Civil.

Assegura que não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente do recurso administrativo, devendo ser aplicada a súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o prazo somente passa a ser exigível após o término do processo administrativo em que discutido.

Assevera que o contribuinte foi notificado da decisão final somente em 15/05/2015, de modo que não decorreu o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação, pugnando pelo provimento do recurso, para afastar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve contrarrazões pela parte Apelada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou em 23/09/2016 a Ação de Execução Fiscal nº
0001749-61.2016.8.11.0082
(Código n. 30185) em desfavor do Apelado (
TRANSPORTES JAO LTDA
), visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, cujos valores perfazem a quantia de R$ 5.967,02 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos).

A parte executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade – fls. 17/21 -, requerendo o reconhecimento da prescrição, pelo fato do auto de infração nº 178579 ter sido lavrado em Agosto/2005, com vencimento 21/05/2005, enquanto a demanda executiva somente foi ajuizada em 27/09/2016, quando já decorrido 11 (onze) anos, de modo que já transcorrido o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução.

De outro lado, o Município de Cuiabá, ora apelante, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, argumentando que não ocorreu a prescrição, pois o auto de infração questionado estava suspenso até que fosse analisado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Além disso, afirma que somente após esgotados todos os recursos administrativos é que há a inscrição do crédito em dívida ativa, bem como o ajuizamento da execução fiscal.

Na sentença, o Juízo
a quo
, reconheceu a prescrição intercorrente do recurso administrativo, julgando extinta a execução, nos termos do art. 487, II do CPC, sob o fundamento de que entre a apresentação da defesa administrativa, em 02/01/2006 e o julgamento pela instância administrativa, em 28/11/2013, decorreram mais de 7 (sete) anos.

A parte exequente, ora apelante, interpôs apelação, reproduzindo as alegações da impugnação à exceção de pré-executividade, aduzindo que deve ser aplicada a súmula 467 do STJ, pugnando pelo afastamento da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no recurso administrativo, a qual foi acolhida pela sentença, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Na espécie, o
auto de infração nº 178579
foi lavrado pelo agente fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em
21/08/2005
, sendo apresentada defesa administrativa em
02/01/2006
. Entretanto, o julgamento

em primeira instância administrativa somente ocorreu em
28/11/2013
.

Como restou devidamente fundamentado pelo juízo
a quo,
o processo administrativo permaneceu sem qualquer decisão por mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva da prescrição.

Ora, é de bom alvitre esclarecer que o art. 746 da Lei Complementar nº 04/1992 de Cuiabá, que instituiu o Código Sanitário e de Posturas e Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais estabeleceu prazo para o julgamento da defesa administrativa, como se vê:

Art. 746. A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto.

§ 1ºA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância.

§ 2ºA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3º Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

Embora o prazo supracitado não seja preclusivo ou decadencial, é certo que se trata de um parâmetro para garantir celeridade, de modo que não pode o órgão municipal competente deixar de analisar a defesa administrativa, sob pena de implicar em prejuízos e danos ao autuado, mostrando-se descabido prolongar a esfera constitutiva do débito por prazo desarrazoável.

Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Aliás, é certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ocorre a prescrição das multas ambientais, com base no Decreto 20.910/1932, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ. 1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a questão posta à sua apreciação, não havendo que se falar em violação do art. 535 do CPC. É cediço que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão proferida seja suficientemente fundamentada para por fim à demanda. 2. Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido a infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 3. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental". 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1225489 SP 2010/0211303-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2011)

No tocante à aplicação da Súmula 467 do STJ, cujo teor dispõe que “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, essa não é aplicável ao presente caso, uma vez que se discute o tempo decorrido entre a origem do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa.

Dessa forma, em que pesem as alegações da parte apelante, é certo que a sentença não aplicou as normas dispostas no Decreto 9.873/1999, cuja aplicabilidade é restrita ao âmbito federal, e sim, o Decreto nº 20.910/1932, que estabelece que as dívidas, independentes de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se origina.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal. (Apelação / Remessa Necessária 124721/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal. (Ap 173079/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2017, publicado no DJE 30/11/2017).

Com efeito, se o transcurso de 7 (sete) anos extrapola o prazo referido pelo Decreto nº 20.910/1932, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, devendo ser mantida incólume a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ªVOGAL-CONVOCADA)

De acordo com o voto do relator.

EM 07 DE MAIO DE 2019.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ACOMPANHADO PELA 2ª. VOGAL. PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 7077261) proferida em
execução fiscal
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, acolho o pedido da executada/excipiente para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 178579 (fl. 40) e, por conseguinte, a multa cobrada nesta ação, bem como julgo extinta a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 596,70 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo, procedendo-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes nestes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 10 de outubro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito. (Id. 7077261, fls. 4).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa por Infração Ambiental oriunda do Processo Administrativo nº 118761/2015 (certidão de dívida ativa nº 1411459, Id. 7077179), em que a inicial foi protocolada no dia 27 de setembro de 2016 (Id. 7077178) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 30 de setembro do mesmo ano (Id. 7077180).

Em 10 de outubro de 2017, foi prolatada sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 7077261).

Pois bem.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficia de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL —
EXECUÇÃO FISCAL
—
MULTA AMBIENTAL
—
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
— PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA AMBIENTAL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. CDA.
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
MULTA AMBIENTAL
. [...].
RESP 1.112.577/SP
, REL. MIN. CASTRO MEIRA. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO [...].

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
REsp. 1.112.577/SP
, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...]
AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.

[...]

4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a constituição definitiva do crédito tributário em 22 de setembro de 2016 (Id. 7077179) e o despacho ordenatório de citação proferido em 30 de setembro de 2016, não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador relator para dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO. VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da Ação de Execução Fiscal,
Município de Cuiabá
, em virtude da sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital,
que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Recorrente
ajuizou execução fiscal em desfavor de Transportes Jaó Ltda., objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente a aplicação de multa ambiental, representado pela Certidão de Divida Ativa n. 1411459, no valor de R$ 6.610,34 (seis mil e seiscentos e dez reais e trinta e quatro centavos).

Após a citação, o devedor apresentou exceção de pré-executividade na qual sustentou, com base no Código Tributário Nacional, a prescrição da pretensão punitiva do crédito em cobrança, uma vez que transcorridos mais de 05 (cinco) anos para a conclusão do processo administrativo.

Requereu, assim, o acolhimento de sua defesa para o fim de ver decretada a nulidade da Certidão de Divida Ativa n. 1411459, bem como a extinção da execução fiscal.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto, ACOLHO o pedido da executada/excipiente para declarara prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 178579 e, por conseguinte, a multa cobrada nesta ação, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Sic. Id. 7077261 - pág. 4).

Em face desta sentença, o Autor da Ação Executória interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Assegura que não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente do recurso administrativo, devendo ser aplicada a súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o prazo somente passa a ser exigível após o término do processo administrativo em que discutido.

Aduz, ainda, que o contribuinte foi notificado da decisão final somente em 15/05/2015, de modo que não decorreu o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação, pugnando pelo provimento do recurso, para afastar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução.

O Relator,
DR. Edson Dias Reis
, desproveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
acompanhou o Relator, para desprover o Apelo.

Por fim, o Primeiro Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa após o pedido de vista, divergiu do Relator, para
dar provimento ao recurso
. Veja-se:

Com essas considerações, peço vênia ao relator para dar provimento ao recurso para afastar a extinção da execução e determinar o prosseguimento do feito.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, impõe anotar que o Recorrido, na exceção de pré-executividade, defende a ocorrência da prescrição da punitiva, que foi acolhida no ato sentencial.

Assim, o cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição punitiva no recurso administrativo, a qual foi acolhida pela sentença, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que foi lavrado o Auto de Infração n.
178579
foi lavrado pelo agente fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em
21/08/2005
, e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n.
368269-0
ocorreu no dia
13/10/2005
(id.
7077258 - pág. 1
).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos dias após à lavratura do AI,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2013, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ao demais, fora assegurada à Recorrida o contraditório e a ampla defesa, na medida que foram notificadas para apresentarem defesa
em
02/01/2006
.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto
pelo Município de Cuiabá, para
afastar a ocorrência da
prescrição
e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É
como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Entendo que a prescrição intercorrente, no caso da multa ambiental, começa a correr a partir do término do processo administrativo.

Por essa razão, acompanho integralmente o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa e dou provimento ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL-CONVOCADA)

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao relator e retifico meu voto para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022